Tribunal: TJDFT
Processo: 0709546-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PATRICIA DE MORAES SOUZA (agravante/autora) em face da decisão que, proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos n.o 0705022-23.2023.8.07.0001 ajuizada contra ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (agravado/réu), declinou da competência para processar a demanda, nos seguintes termos (ID 150582744 dos autos de origem): “ (...) Diante do exposto, ancorado nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, de ofício, DECLARO A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de GRAVATAÍ/RS, procedendo-se às comunicações pertinentes.” Em suas razões recursais (ID 44698053), o agravante alega, em síntese, a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processamento e julgamento do feito, por ser Brasília/DF a sede do agravado/executado, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, que, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial, nos termos dos enunciados de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça e de Súmula no 23 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Afirma que a decisão agravada deve ser reformada por ter violado os enunciados e porque a escolha pelo foro de origem respeitou as regras de competência previstas no Código de Processo Civil. Colaciona diversos julgados desta Corte para corroborar o direito alegado. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reconhecer a competência da Sétima Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Sem recolhimento do preparo, ante o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Concedo a gratuidade de justiça em relação a este agravo de instrumento, nos termos do comando inserto no artigo 98, §5o do Código de Processo Civil. Embora a decisão agravada não se enquadre diretamente às hipóteses taxativas do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, a hipótese é de mitigação na forma decidida no tema repetitivo no 988 (REsp.1.696.396/MT e Resp. 1.704.520/MT) do Superior Tribunal de Justiça “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, quanto à definição da competência territorial, cerne do presente recurso, tem-se que a relação jurídica de fundo deriva da necessidade de satisfatividade de acertos provenientes da dinâmica consumerista, o que atrai ao caso a incidência conjunta dos enunciados de Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça e 23 desta Corte de Justiça, segundo os quais, respectivamente, a “incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” e “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ademais, os artigos 46 e 53, inciso III, alínea a, do Código Processual Civil, estabelecem que, via de regra, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta no foro de domicílio do réu e, quando este for pessoa jurídica, será o lugar onde está a sua sede. Assim, por se tratar de competência relativa, deve prevalecer a opção da autora, ora agravante, pelo processamento do cumprimento de sentença perante o juízo a quo. Sobre o tema, em caso análogo, já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. ART. 53, iii, "A", DO CPC, C/C, ARTS. 6o, VII e VIII, E 101, i, AMBOS DO CDC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. INEXISTÊNCIA. competência territorial. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. ALTERAÇÃO POSTERIOR DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. preliminar de contestação. art. 64, caput, c/c, art. 337, II, ambos do CPC. não arguição desta preliminar. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. art. 65 do CPC. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista a intenção de facilitar a defesa do consumidor, é possível que essa parte escolha propor a ação no seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC. 2. Se o consumidor tiver mais de uma residência, qualquer delas será considerada seu domicílio, nos termos do art. 71 do CC, razão pela qual a escolha de uma delas para a propositura da ação não pode ser considerada como aleatória. 3. A competência territorial é de natureza relativa, prestigia a liberdade das partes na disposição de direitos transigíveis e patrimoniais, mas essa faculdade está limitada pelo regramento processual em vigor. 3.1. Como regra, se a escolha estiver em conformidade com as opções legais, proposta a ação pelo consumidor, cuja causa de pedir decorrer de relação jurídica consumerista, não cabe ao juiz declarar de ofício sua incompetência, incidindo proibitivo disposto na Súmula n. 33 STJ. 3.2. Por conseguinte, em sobrevindo o declínio, a decisão deve ser reformada, tão somente, para que a ação volte ao seu curso, sem prejuízo de alteração posterior da competência, após o aperfeiçoamento da relação processual, caso o juízo suscitante seja provocado pelo réu, em sede de preliminar de contestação, nos termos do art. 64, caput, c/c, art. 337, II, ambos do CPC. 3.3. Como consequência lógica e processual, em caso de não arguição desta preliminar, a competência deste juízo será prorrogada, nos termos do art. 65, caput, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1407242, 07267188920218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito da agravante. Outrossim, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a continuidade do feito na origem, nos termos da decisão recorrida, tende a impor evidente prejuízo à parte agravante, em razão da imediata determinação de remessa dos autos à Comarca de Gravataí/RS antes da análise do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO a liminar de efeito suspensivo até julgamento final deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora